Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707940-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELISON DUARTE DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. APLICÁVEL NA FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME FECHADO. MANTIDO. “QUANTUM DE PENA”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69 do estatuto repressivo, à pena somada de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 730 (setecentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) absolvição pelo crime do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, por ausência de dolo ou de provas que demonstrem a prática delitiva; (ii) reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima; e (iii) fixação de regime prisional mais brando. III. Razões de decidir: 3. Em se tratando do crime do artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, o dolo do agente é aferido, não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos. 4. Na espécie, pelo que se pode extrair das circunstâncias do caso concreto e sob a luz do que se espera do homem médio, impõe-se a conclusão de que o réu deveria saber que conduzia/transportava veículo com sinal identificador adulterado, mormente em face do contexto em que o automóvel foi recebido, qual seja, para ser utilizado no transporte de grande quantidade de drogas. 5. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, não deve ser aplicada a redução na fração máxima prevista, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente apreendido - 58Kg (cinquenta e oito quilos) de Skank, droga de elevada potencialidade lesiva, recomendando-se a redução no grau mínimo de 1/6 (um sexto). 6. Mantida a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, em face do “quantum” fixado, ainda que considerada a redução procedida nesta instância, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. IV. Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser aplicada a fração máxima de redução da pena prevista para o tráfico privilegiado. Afirma que foi utilizada fundamentação genérica para afastá-la. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 44 do Código Penal, sustentando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que os requisitos legais foram devidamente atendidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 44 do Código Penal, bem como no que tange à mencionada divergência interpretativa, não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, como visto, o Magistrado singular não utilizou a quantidade de drogas na primeira etapa da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, permitindo, com isso, que a circunstância do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 seja avaliada na terceira fase. Dito isto, tendo em vista que o apelante é primário, de bons antecedentes e, consoante explicitado acima, não se pode considerar que se dedica à atividade criminosa ou compõe organização criminosa, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Quadra gizar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, como o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e, especialmente, o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, destacando que a quantidade aponta o grau de envolvimento do infrator com a traficância. No caso vertente, não é o caso de aplicação da redução na fração máxima prevista, como pretendido pela Defesa, visto que a grande quantidade de entorpecente apreendido (58Kg) e a natureza da droga conhecida como Skank, de elevada potencialidade lesiva, recomendam a redução no grau mínimo de 1/6 (um sexto), em razão do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Dessa forma, presente fundamentação idônea, deve ser mantido o aumento empregado em função da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 [...] Corretamente, a pena privativa de liberdade não foi substituída por restritivas de direitos, nem foi concedida a suspensão condicional das penas, em face do “quantum” de pena estabelecido, não se encontrando satisfeitos, pois, os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal” (Id 65135034). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.232.818/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 23/12/2024). Demais disso, não cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a posição da turma julgadora está em consonância com os julgados do STJ, no sentido de que “a jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar bis in idem” (REsp n. 2.076.613/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 6/1/2025). Assim, “a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016